Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738268-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 33593209). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO